Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-82.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000130-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), WALMOR FRANCISCO MOLIN NETO - CPF: 001.745.551-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), IDEMOR MOLIN - CPF: 259.331.670-53 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERÍCIA TÉCNICA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO NÃO AMPARADO PELA JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE DO ART. 95, § 3º, DO CPC E DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ. RATEIO ENTRE AS PARTES. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos de ação previdenciária de concessão de aposentadoria especial, em fase de reabertura da instrução processual, que determinou a realização de perícia técnica para comprovação de atividade especial exercida por médico servidor público e fixou honorários periciais em R$ 700,00, impondo ao ente municipal o adiantamento integral da verba, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada no curso da fase de conhecimento e a parte autora não é beneficiária da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais deve observar, como teto vinculante, a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não se submete ao Tema 871 do STJ, pois não se trata de fase autônoma de liquidação de sentença, mas de instrução probatória na fase de conhecimento, regida pelas normas gerais do CPC.

4. O art. 95, caput, do CPC dispõe que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, não havendo previsão legal de imposição automática do custeio integral a apenas um dos litigantes nessas hipóteses.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC regula a distribuição da carga probatória, mas não altera, por si só, a disciplina do adiantamento das despesas processuais estabelecida no art. 95 do mesmo diploma.

6. Inexistindo concessão de justiça gratuita ao autor, não se aplica o art. 95, § 3º, do CPC, tampouco incide, de forma vinculante, a tabela prevista na Resolução n. 232/2016 do CNJ, destinada às hipóteses de pagamento da perícia com recursos públicos quando a parte é beneficiária da gratuidade.

7. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho técnico, não se evidenciando excesso no valor de R$ 700,00 para perícia médica especializada voltada à análise de condições laborais para fins previdenciários.

8. Sendo a perícia determinada para suprir lacuna probatória relevante ao deslinde da causa e inexistindo beneficiário da gratuidade, impõe-se o rateio do adiantamento dos honorários periciais entre as partes, na proporção de 50% para cada uma.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Na fase de conhecimento, a inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, a imposição do custeio integral da perícia à parte adversa, devendo ser observada a regra do art. 95 do CPC quanto ao adiantamento dos honorários periciais. 2. A Resolução n. 232/2016 do CNJ aplica-se às hipóteses em que o pagamento da perícia é de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, não constituindo teto vinculante quando inexistente tal condição. 3. Determinada a perícia de ofício e inexistindo gratuidade de justiça, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95, caput e § 3º, 300 e 373, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Cuiabá em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Aposentadoria Especial (n. 1052161-63.2020.8.11.0041).

Na origem, cuida-se de ação em fase de reabertura de instrução processual, determinada por
A
córdão anterior, visando a comprovação de atividade especial exercida pelo autor, médico servidor público, para fins de aposentadoria. O cerne da questão instrutória reside na insuficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado anteriormente para comprovar a exposição a agentes nocivos em todo o período pleiteado.

Na decisão agravada,
o Juízo de origem
determinou a intimação do Município para apresentar novo PPP e LTCAT corrigidos. Consignou que, na hipótese de descumprimento ou persistência da incompletude documental, restaria nomeada, desde já, empresa para a realização de perícia judicial. Na oportunidade, fixou os honorários periciais em R$ 700,00 e determinou que o pagamento fosse realizado integralmente pelo Município de Cuiabá (réu), no prazo de 15 dias, fundamentando tal imposição no art. 373, § 1º, do CPC (inversão do ônus da prova decorrente da omissão do ente em fornecer documentação adequada).

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso. Em suas razões, sustenta, em síntese, que

a
responsabilidade pelo custeio da perícia não pode ser atribuída ao Município, uma vez que, segundo alega, a parte autora seria beneficiária da justiça gratuita. Argumenta que, nestes casos, o ônus deve recair sobre o Estado (Poder Executivo Estadual), nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, e não sobre a Fazenda Pública Municipal
. Que

o
valor fixado a título de honorários (R$ 700,00) é excessivo e viola a Resolução n
.
232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece o teto de R$ 300,00 para perícias em ações dessa natureza.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de antecipação dos honorários pelo Município e a redução do valor arbitrado.

A tutela recursal liminar foi deferida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, sob a premissa preliminar de que, tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, a regra do art. 95, § 3º, II, do CPC atrairia a responsabilidade do Estado, bem como pela aparente dissonância com a tabela do CNJ.

O agravado, intimado, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção no feito, pugnando pelo prosseguimento do julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

C
umpre esclarecer que a controvérsia posta em análise não se submete à tese firmada no Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido Tema fixou a tese de que:
“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”
.

O caso em tela, todavia, não versa sobre fase
de
liquidação
de sentença
. Trata-se de processo em fase de conhecimento, no qual foi reaberta a instrução probatória para a realização de perícia técnica de natureza médica/ambiental (análise de condições de trabalho para fins previdenciários).

Portanto, a disciplina a ser observada é aquela prevista nas regras gerais de instrução e custeio de prova pericial estatuídas no Código de Processo Civil, e não a tese vinculante afeta à fase executiva.

O recurso devolve a esta Corte duas questões fundamentais: (i) a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais; e (
ii
) o valor arbitrado pelo Juízo
de primeiro grau
.

O Município agravante fundamenta sua pretensão de reforma alegando que a parte autora é beneficiária da
j
ustiça
g
ratuita e, por conseguinte, a responsabilidade pelo pagamento da perícia recairia sobre o Estado, com fulcro no art. 95, § 3º, do CPC.

Contudo, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a premissa fática utilizada pelo agravante é equivocada.

Conforme se extrai dos dados do processo originário (
Id de origem 224454363
),
o agravado
não
é beneficiário da justiça gratuita. Na referida manifestação, a defesa do autor é categórica ao afirmar:

Cai por terra, portanto, a tese municipal de aplicação do art. 95, § 3º, do CPC, dispositivo restrito às hipóteses em que a parte sucumbente ou requerente da prova goza do benefício da gratuidade.

Superada essa questão, resta definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários.

No caso, a prova pericial foi determinada pelo Juízo
de primeiro grau
diante da insuficiência documental apresentada pelo Município (PPP incompleto), ou seja, a prova foi ordenada de ofício ou, no mínimo, para suprir lacuna probatória que interessava ao deslinde do feito, beneficiando a instrução como um todo.

O Código de Processo Civil estabelece regra clara para o adiantamento dos honorários periciais nessas circunstâncias:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Embora
o Juízo de primeiro grau

tenha fundamentado a imposição integral ao Município com base no art. 373, § 1º, do CPC (distribuição dinâmica do ônus da prova), tal dispositivo regula o ônus probatório (quem deve provar), mas não altera, necessariamente, a regra de custeio antecipado da despesa processual prevista no art. 95. A inversão do ônus da prova não implica compelir a parte contrária a custear a prova requerida pelo adversário ou determinada pelo juízo, salvo se houver sucumbência final.

Considerando que o autor não é beneficiário da gratuidade e, inclusive, manifestou nos autos de origem disposição em depositar os honorários para evitar atrasos, a solução jurídica adequada é a aplicação da regra geral do art. 95, caput, do CPC.

Assim, tratando-se de perícia determinada pelo juízo para sanar dúvidas sobre a documentação, o custeio deve ser rateado entre as partes, devendo cada uma arcar com 50% do valor fixado.

No tocante ao
valor
arbitrado, o agravante pugna pela redução para R$ 300,00, invocando a Resolução n
.
232/2016 do CNJ.

Sem razão, contudo.

A Resolução n
.
232/2016 do CNJ tem por escopo regulamentar o pagamento de peritos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus nos casos de beneficiários da justiça gratuita, conforme expressa dicção do seu art. 1º e em consonância com o art. 95, § 3º, II, do CPC.

Vejamos:

Art. 95
. [...]

§ 3º - Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Como já demonstrado, o caso em apreço não envolve beneficiário da justiça gratuita. Logo, a tabela do CNJ não funciona como teto vinculante, servindo, no máximo, como parâmetro referencial, mas não obrigatório.

Afastada a obrigatoriedade da tabela, a fixação dos honorários deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a qualificação do profissional, além dos valores praticados no mercado.

No caso, o valor de R$ 700,00 fixado pela decisão agravada mostra-se não apenas razoável, mas até módico para a realização de uma perícia médica técnica especializada. O trabalho exigirá do
perito
a análise de documentos, eventual exame clínico ou ambiental indireto e a resposta a quesitos técnicos. Reduzir tal montante para R$ 300,00, como pretende o agravante, poderia inviabilizar a nomeação de profissional qualificado, prejudicando a própria instrução processual e a celeridade do feito.

Dessa forma, inexistindo excesso ou desproporcionalidade, deve ser mantido o valor arbitrado na origem.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para reformar a decisão agravada no tocante à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, determinando que, nos termos do art. 95, caput, do CPC, o valor de R$ 700,00 seja rateado igualitariamente entre as partes, devendo o
a
utor e o
r
éu depositarem, cada um, a metade do montante fixado.

Mantém-se a decisão quanto ao valor total dos honorários e demais determinações.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026